Tribunal: TJSP
Processo: 1017572-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA À TAXA SELIC APÓS ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – PEP – POSSIBILIDADE – Sentença de procedência – Adesão ao PEP que não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos – Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade que reconheceu a inconstitucionalidade

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA À TAXA SELIC APÓS ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – PEP – POSSIBILIDADE – Sentença de procedência – Adesão ao PEP que não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos – Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de juros que exceda ao aplicado na cobrança dos tributos federais – Inaplicabilidade dos juros nos moldes previstos na Lei Estadual no 13.918/09 – Atualização pela taxa SELIC – Decisão que vincula os órgãos fracionários do Tribunal – Aplicabilidade no caso concreto no qual a discussão relaciona-se com o aspecto jurídico da obrigação tributária, mesmo após adesão ao parcelamento – Circunstâncias que remetem a procedência do recurso – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Possibilidade de arbitramento por equidade, a considerar as peculiaridades da causa – Fixação de quantia a remunerar condignamente os patronos, sem onerar demasiadamente o erário público, atingindo reflexamente a coletividade – Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e
discutidos
estes autos
de Apelação Cível no
1017572-60.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado F ́NA É-OURO GESTÃO DE FRANCHISING E NEGÓCIOS
LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente provido, apenas para adequar
os honorários. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017572-60.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.383 - lt
2
Voto no 33.383
Apelação Cível no 1017572-60.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo / 12a Vara da Fazenda Pública
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: F'NA E-OURO GESTÃO DE FRANCHISING E NEGÓCIOS
LTDA.
JUIZ: Marshal Rodrigues Gonçalves
TRIBUTÁRIO

ICMS

AÇÃO
ANULATÓRIA
ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA À TAXA SELIC
APÓS
ADESÃO
AO
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
PARCELAMENTO PEP POSSIBILIDADE Sentença de
procedência Adesão ao PEP que não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus
aspectos
jurídicos

Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade que reconheceu a inconstitucionalidade
da taxa de juros que exceda ao aplicado na cobrança dos
tributos federais
Inaplicabilidade dos juros nos moldes
previstos na Lei Estadual no 13.918/09 Atualização pela taxa
SELIC
Decisão que vincula os órgãos fracionários do
Tribunal Aplicabilidade no caso concreto no qual a discussão
relaciona-se com o aspecto jurídico da obrigação tributária,
mesmo após adesão ao parcelamento Circunstâncias que
remetem a procedência do recurso
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Possibilidade de arbitramento por
equidade, a considerar as peculiaridades da causa Fixação de
quantia a remunerar condignamente os patronos, sem onerar
demasiadamente o erário público, atingindo reflexamente a
coletividade
Recurso parcialmente provido, apenas para
adequar os honorários.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente às
fls. 176 pela Fazenda do Estado de São Paulo, nos autos de ação anulatória
que lhe move F'NA E-Ouro Gestão de Franchising e Negócios Ltda., contra
a r. sentença de fls. 158/163, declarada às fls. 172, cujo relatório se adota,
que julgou procedente o pedido para condenar a Fazenda Pública ao
recálculo das prestações do parcelamento feito pela empresa autora, com
exclusão dos juros excedentes à taxa Selic, confirmando tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017572-60.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.383 - lt
3
anteriormente concedida, impondo-lhe ainda o pagamento de honorários
advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa atualizado, a contar da
propositura da ação.

Em suas razões recusais, sustenta a Fazenda Pública a
incompatibilidade do questionamento do crédito tributário após a adesão ao
Programa Especial de Parcelamento PEP e benefícios fiscais instituídos.

Defende que a adesão ao parcelamento implica na aceitação
das condições estabelecidas no Decreto no 58.811/2012, como a confissão
irrevogável e irretratável do débito fiscal, com a expressa renúncia a
qualquer defesa ou recurso administrativo ou fiscal.

Aduz que a legislação é expressa e insuscetível de dúbia
interpretação, podendo o contribuinte optar pela faculdade de valer-se das
benesses fiscais (remissão e anistias parciais) sujeitando-se aos requisitos;
ou exercer o direito de questionar o débito tributário.

Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo à sua tese e
considera antijurídico a parte beneficiada pela brutal redução de multa e
juros, condicionada a renúncia a qualquer questionamento, vir a Juízo para
acumular o gozo de benesses.

Argumenta sobre a juridicidade da legislação estadual que
disciplina a incidência de juros moratórios sobre débitos fiscais
inadimplidos e a corretos dos índices de juros aplicados na inadimplência, a
apontar a impropriedade do debate proposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017572-60.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.383 - lt
4

Por fim, insurge-se com a fixação de honorários advocatícios a
destoar dos princípios da razoabilidade e equidade, postulando sua redução
(fls. 177/ 210).
Contrarrazões às fls. 218/227.

É o relatório.

Nos termos do permissivo contido no artigo 252 do Regimento
Interno desta A. Corte, mantenho a r. sentença proferida em conformidade
com o entendimento consentâneo dos Tribunais, amparada em Arguição de
Inconstitucionalidade dotada de efeito vinculante aos órgãos fracionários.

Ingressou a empresa autora com ação anulatória visando o
recálculo de dívida objeto do parcelamento no 20318504-6 do Programa
Especial de Parcelamento - PEP, celebrado nos termos do Decreto no
61.625/15, para ver expurgado o valor dos juros cobrados que excedem o
índice da taxa SELIC.
Estabelece-se
como
ponto
fulcral
na
divergência
o
questionamento sobre a legalidade de dívida já consolidada por ocasião da
adesão do contribuinte ao programa de parcelamento, face ao
reconhecimento da inviabilidade da estipulação de juros superiores àqueles
previstos na legislação federal para o pagamento em atraso de tributos
devidos à União, no julgamento do Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Encerra-se, pois, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017572-60.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.383 - lt
5
discussão do feito, ao alcance do julgado e necessidade de adequação dos
juros aplicados ao parcelamento pretérito de débito tributário.
Defende a Fazenda Estadual que ao aderir ao parcelamento
com abatimento de valores, a empresa autora aceitou as condições impostas
em acordo onde se verifica concessões de ambas as partes, a implicar
renúncia ao direito de discutir seus termos judicialmente, até mesmo em
razão da vantagem já auferida.
Com a devida vênia aos bons fundamentos da tese esposada
pela defesa, o reclamo não comporta acolhida.
No enfrentamento da questão, releva anotar que o C. Superior
Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a confissão
de dívida derivada da adesão de programa de parcelamento de débito não
inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere
aos seus aspectos jurídicos. A saber:
“PROCESSUAL
CIVIL
TRIBUTÁRIO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (art. 543-C, §1o, do CPC)
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO
EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO
CORRIGIDO VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE
DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO POSSIBILIDADE DE
REVISÃO JUDICIAL 1. A Administração Tributária tem o poder/dever
de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato
quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo
de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). 2. A
este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando
dessa retificação resultar a redução do tributo devido. 3. Caso em que a
Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de
ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017572-60.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.383 - lt
6
lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o
contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da
necessidade premente de obtenção de certidão negativa. 4. Situação em
que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento,
ocasionando a invalidade da confissão. 5. A confissão da dívida não
inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se
refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os
quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação
presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico
(v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007;
REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP,
Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008. 6.
Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n.
8/2008. (Recurso Especial no 1133027/SP; Rel. Min. Luiz Fux; Rel. p/
Acórdão Min. Mauro Campbell Marques; Órgão Julgador: S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 13/10/2010; Data da
Publicação/Fonte: DJe 16/03/2011; RSTJ vol. 222 p. 157; RTFP vol. 98
p. 370)”.
Indene de dúvidas que discussão sobre a legalidade dos juros
aplicados relaciona-se com o aspecto jurídico da obrigação tributária,
permitindo, dessa forma, discussão judicial mesmo após a adesão ao
parcelamento, uma vez que a taxa de juros prevista no acordo foi declarada
inconstitucional.
Trata-se de matéria de ordem pública a ser examinada pelo
prisma do princípio da legalidade. Não há como adotar-se o caminho da
perpetuação de inconstitucionalidade com fundamento em acordo que não
chegou a termo final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017572-60.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.383 - lt
7
Alinhada com o precedente do Superior Tribunal de Justiça e
jurisprudência desta E. Corte, esta Colenda 8a Câmara de Direito Público
também se posicionou no sentido de que, malgrado a adesão a programa de
parcelamento de débito importe em confissão da dívida, tal fato não impede
a discussão e o controle jurisdicional dos demais aspectos jurídicos que
envolvem sua cobrança. Nesse teor, confiram-se:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO
Ação ordinária.
ICMS. Adesão a Programa Especial de Parcelamento (PEP). JUROS DE
MORA. Lei Estadual no 6.374/1989, alterada pela Lei Estadual no
13.918/2009,
objeto
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000. Reconhecimento, nesta, de que os Estados
não podem acrescer débitos tributários de juros superiores àqueles
previstos na legislação federal. Juros que devem ser limitados à variação
da taxa SELIC. Repetição de indébito. Recálculo do valor global da
dívida em fase de liquidação. Honorários advocatícios. Remuneração que
reflete a contribuição do advogado à efetivação da Justiça. Verba cuja
fixação deve ser proporcional e adequada à natureza e ao curso do
litígio, mediante apuração do grau de empenho efetivamente exigido do
causídico para fazer ver a razão da parte por ele defendida. Tese
vitoriosa amparada na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
em julgado do Egrégio Órgão Especial deste Tribunal, invariavelmente
prestigiado por esta Colenda Câmara. Precedentes. Honorários fixados
em R$ 2.000,00. Recurso da Fazenda improvido. Reexame Necessário
parcialmente
provido.
(Apelação/Remessa
Necessária
1049423-54.2017.8.26.0053; Relator: Bandeira Lins; 8a Câmara de
Direito Público; j. 16/10/2019).
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO TRIBUTÁRIO. ICMS.
JUROS DE MORA. Adesão a Plano Especial de Parcelamento (Decreto
no 58.811/2012). Possibilidade de controle jurisdicional sobre os
aspectos jurídicos que envolvem a cobrança tributária, ainda que haja
adesão ao plano de parcelamento previsto em lei. Configuração de
interesse de agir. Precedente do STJ. Possibilidade de revisão da taxa de
juros. AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão de afastamento do valor do
débito consolidado em PEP e dos juros incidentes superiores à Taxa
SELIC. Admissibilidade. Taxa de juros da lei n. 13.918/09. Precedente do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça sobre a matéria. Interpretação
que deve assegurar a compatibilidade com a Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017572-60.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.383 - lt
8
Aplicação do princípio da interpretação conforme a Constituição.
Incidência da taxa de juros prevista na Lei n. 13.918/09 limitada ao
índice utilizado pela União para a mesma finalidade. Determinação
geral para a devolução dos juros pagos em patamar superior à Taxa
Selic. Possibilidade de compensação dos valores pagos a maior, desde
que no próprio Programa Especial de Parcelamento (PEP). Precedente.
Sentença mantida neste capítulo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Critério de arbitramento dos honorários. Fixação da verba honorária
sucumbencial pelo juízo "a quo" em 10% do valor da condenação.
Condenação inexistente na espécie, porquanto se trata de pretensão
anulatória. Capítulo da sentença que merece reforma. O estabelecimento
dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC parte da premissa
segundo a qual o grau de responsabilidade atribuída ao profissional é
proporcional à expressão econômica da demanda. A "ratio legis"
considera a natureza jurídica atribuída para os honorários de advogado
como remuneração da atividade do profissional. Sem embargo do
reconhecimento da atuação combativa do causídico, não se vislumbra na
causa complexidade apta a justificar a fixação de honorários em valor
estabelecido pelo juízo "a quo". Preponderância, diante da
excepcionalidade da situação, do princípio geral do direito que veda o
enriquecimento
sem
causa.
Necessidade
de
observância
da
proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação do ordenamento
jurídico, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Interpreta-se
que os princípios albergados pela norma constitucional e
infraconstitucionais para informar a processualística civil, inibem o
desvirtuamento no emprego dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do
CPC, que seguramente derivam de outra premissa, ou seja, da
necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do advogado.
Prevalência do critério empregado para fixação por equidade,
observados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
Arbitramento dos honorários em R$ 5.000,00, já compreendida a
majoração em face da sucumbência recursal, nos termos do parágrafo 8o
do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO e REMESSA NECESSÁRIA REJEITADA.
(Apelação/Remessa
Necessária
1019513-19.2018.8.26.0482;
Relator: José Maria Câmara Junior; 8a Câmara de Direito Público; j.
25/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019).
Estabelecida essa premissa, é fato que o Estado de São Paulo
vem aplicando para correção de débitos tributários, a taxa de juros de mora
prevista na Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual
no 13.918/09, no importe de 0,13% ao dia, admitida a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017572-60.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.383 - lt
9
revisão, porém, em hipótese alguma podendo ser inferior à Taxa Selic (art.
96, § 1o e 5o). Após a redução aplicada em razão do benefício oferecido no
programa de parcelamento, nos termos do Decreto no 62.709/17, é certo
que ainda haverá acréscimos financeiros de 1% ao mês.
Por seu turno, no aludido julgamento do Incidente de Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 firmou-se a tese de
que a taxa de juros aplicável ao imposto ou à multa não pode exceder
àquela incidente na cobrança dos tributos federais.
Confira-se o teor:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e % da Lei
Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n°
13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da mora para os
tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do
Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC -
Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto
no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da
União, dos Estados e do DF - §§ Io a 4° do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação entre
normas gerais e suplementares, pelos quais a União produz normas
gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao
Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas - STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar
índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas
finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1%
ao mês, "se a lei não dispuser de modo diverso”- Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos
federais que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de
Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017572-60.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.383 - lt
10
legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser
adotado para a recomposição dos créditos tributários da União a partir
da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo
legislador estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir
que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens
na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro,
bem como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo
ente público para cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13%
ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, não
podendo o Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente -
Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em consonância com o
julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação paulista
questionada que pode ser considerada compatível com a CF, desde que a
taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária),
seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim - Tem
lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da interpretação e
aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem
alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial
da arguição" (TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade
Cível 0170909-61.2012.8.26.0000; Relator: Paulo Dimas Mascaretti;
Órgão Especial; j. 27/02/2013).
Pontue-se que não obstante a ausência de efeito erga omnes ao
pronunciamento do Órgão Especial, a decisão vincula os órgãos
fracionários do tribunal, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.
A partir de então, firmou-se o entendimento a favor da
exclusão de taxa superior àquela incidente nos tributos federais, a fim de
expurgar excesso antijurídico, adotando-se a Taxa Selic.
Sob esse enfoque, a conclusão é pela inexigibilidade dos juros
de mora aplicados em consonância com a Lei no 13.918/09, impondo-se,
como reiteradamente decidido, a aplicação da Taxa Selic, cuja legalidade
na atualização dos débitos fiscais já foi reconhecida, na esteira dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017572-60.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.383 - lt
11
seguintes julgados: REsp 586.219/MG, Rel. Min. Teoli Albino Zavascki, DJ
02.05.05; AgRg no Ag 1083091/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ 26.03.2010; AgRg no
Ag 948955/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ 21.05.2008.
A corroborar o deslinde, seguem os seguintes precedentes
jurisprudenciais:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência quanto à fixação de
juros de mora pela exequente, que se deu nos moldes da Lei Estadual n.o
13.918/09 Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau,
afastando a metodologia de cálculo proposta pela Fazenda Estadual -
Decisão que merece subsistir Conformidade com o julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000 do E.
Órgão Especial desta Corte Correta aplicação da taxa SELIC, vez que
deve ser adotada taxa de juros e correção monetária igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim - Reexame Necessário
desacolhido.
Negado
provimento
ao
recurso
(Apelação
n.
0037604-27.2012.8.26.0405, Relator Desembargador Rubens Rihl, 8a
Câmara de Direito Público, j. 05/11/2014).
Ação ordinária Parcelamento de débitos fiscais (PEP do ICMS)
Incidência de juros moratórios na forma da Lei Estadual no 13.918, de
2009
Inadmissibilidade
Inconstitucionalidade reconhecida pelo
Órgão Especial Aplicação da taxa SELIC Precedentes Sentença de
procedência Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença
recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos. (Apelação
Cível 1028320-54.2018.8.26.0053; Relator: Osvaldo Magalhães; 4a
Câmara de Direito Público; j. 29/10/2019).
ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). DE no 62.709/17.
Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 96, § 1o. LE no 13.978/09, art. 11,
XVI. Taxa Selic. Encargos moratórios. Parcelamentos futuros. Crédito.
Compensação. Parcelas vincendas. Sucumbência. 1. Taxa de juros. LE
no 13.978/09. Taxa Selic. A taxa de juros não pode exceder aquela
utilizada pela União para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa
Selic, nos termos do art. 13 da LF no 9.065/95, conforme decidido pelo
Órgão
Especial
do
Tribunal
de
Justiça
no
Incidente
de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas
Mascaretti. As adesões da impetrante aos Programas Especiais de
Parcelamento (PEP) instituídos pelo DE no 62.709/17, bem como a
confissão das dívidas, não conduzem a entendimento em sentido
contrário, eis que o Estado não está autorizado a cobrar juros
reconhecidamente
inconstitucionais.

2.
Encargos
moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017572-60.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.383 - lt
12
Parcelamentos futuros. Não há fundamento de fato e de direito para
dispor, neste momento, sobre encargos moratórios que incidirão em
parcelamentos futuros e incertos; é questão a ser vista oportunamente, se
a adesão ocorrer e seus termos exigirem provimento judicial.
3.
Crédito. Compensação. Parcelas vincendas. A autora recolheu valor a
maior no parcelamento; não pretende uma compensação contábil, mas
uma repetição de indébito indireta por meio de compensação 'física'
prevista nos art. 170 e 170-A do CTN. A quantia paga a maior poderá ser
compensado com as parcelas vincendas do próprio PEP no 20309676-3,
conforme as partes ajustarão. Entendimento assente nesta 10a Câmara de
Direito Público. 4. Sucumbência. A autora sucumbiu em parte mínima
do pedido e o Estado responde por inteiro pelas despesas e pelos
honorários. Inteligência do art. 86, parágrafo único do CPC. Parcial
procedência. Recurso do Estado desprovido. Recurso da autora provido
em parte. (Apelação Cível 1010815-50.2018.8.26.0053; Relator: Torres
de Carvalho; 10a Câmara de Direito Público; j. 14/10/2019).
Reconhecida, pois, a necessidade de observância à taxa Selic,
outro não poderia ser o desfecho da lide, que não aquele adotado na r.
sentença combatida.
Quanto aos honorários, bem de ver que foram arbitrados no
percentual mínimo previsto no § 3o, II, do art. 85 do CPC sobre o valor
dado à causa, apontado como o proveito econômico perseguido.
Outrossim, trata-se de condenação ilíquida na hipótese,
dependente do recálculo da dívida, a atingir, segundo estimativa, valor
vultoso. Neste caso, prudente e recomendável a fixação dos honorários por
equidade, em valor capaz de remunerar condignamente o patrono da parte,
com observância aos parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do
art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço,
natureza e a importância da causa e trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço), sem onerar demasiadamente o erário
público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017572-60.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.383 - lt
13
Não se quer negar que os patronos dos autores prestaram
trabalho de qualidade que justificaria a percepção de elevada monta.
Entretanto, há de se reconhecer os prejuízos que o pagamento deste valor
poderia ensejar ao erário público, que atinge reflexamente a coletividade.
Dessa forma, reputa-se adequada, no caso concreto, a fixação
por equidade dos honorários advocatícios no valor de R$ 18.000,00,
acrescido de 10% em razão da sucumbência recursal, para atender aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como tem reconhecido
este E. Tribunal de Justiça, nos termos da jurisprudência abaixo
colacionada:
“DUPLA APELAÇÃO. Anulatória de débito fiscal. Desenquadramento
do SIMPLES NACIONAL. Laudo pericial contábil no sentido de que a
exclusão da autora do Simples Nacional baseou-se em receita bruta
apurada de forma equivocada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. Possibilidade de fixação, bem como de
redução do valor dos honorários advocatícios com base na equidade
prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, por força dos
princípios da simetria, proporcionalidade e razoabilidade e da vedação
ao enriquecimento sem causa. Recurso da FESP parcialmente provido e
negado provimento ao reexame necessário e ao recurso da autora1”.
“APELAÇÃO
MEDICAMENTO
Dever do Estado
Recurso de
apelação que somente se insurge contra o capítulo da sentença relativo
aos honorários advocatícios
Condenação ao pagamento da verba
honorária com base no valor da causa que se mostra excessiva Fixação
equitativa dos honorários Recurso provido2”
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1053059-2017.8.26.0053. Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público. Rela. Desa. Heloísa Martins Mimessi. DJ: 02.09.2019.
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1015529-24.2016.8.26.0344. Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Marcos Pimental Tamassia. DJ: 30.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017572-60.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.383 - lt
14

Com essas considerações, pelo meu voto, mantida a
procedência da demanda, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);
arbitrados, por sua vez, os recursais (art. 85, § 11, do CPC) em R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)